Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. EXISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é direito dos hipossuficientes que busquem o judiciário, mas não tenham capacidade financeira de arcar com os ônus decorrentes do processo judicial. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal, é suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a ficha financeira do aluno, constando as mensalidades inadimplidas.
3. Conquanto subsista prova escrita hábil a amparar a ação monitória, afere-se que a parte ré requereu o cancelamento da matrícula após o início do semestre letivo, o que consubstancia fato modificativo ao direito autoral, que não pode cobrar a prestação integral do aluno que não se encontra mais matriculado na instituição acadêmica.
4. Constatada a data do pedido de cancelamento de matrícula, incide a cláusula penal contratualmente estabelecida para o pedido de cancelamento de matrícula durante o curso, consistente no pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vincendas, além do pagamento das já vencidas, devidamente corrigidas.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.